Tribunal: TJMT
Processo: 1010417-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010417-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME - CNPJ: 14.914.360/0001-03 (AGRAVANTE), HERMELINO ALVES NETO - CPF: 149.757.779-91 (AGRAVANTE), JANE CORREA DE ARRUDA - CPF: 241.476.481-34 (AGRAVANTE), NOELMO LUCAS DE CARVALHO - CPF: 693.360.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JESUS PINHEIRO SILVA - CPF: 638.862.949-00 (AGRAVADO), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O PROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO – PERDA PARCIAL – AGRAVANTE QUE PEDE APROVEITAMENTO DA AUDIÊNCIA – MÉRITO – INTERESSE QUE PERMANECE QUANTO À DECISÃO DE NÃO RECEBIMENTO DA CONTESTAÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NA PLATAFORMA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – DJEN – SISTEMA IMPLEMENTADO À ÉPOCA DA CITAÇÃO POR EDITAL – CONTESTAÇÃO RECEBIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

1- O recurso perdeu parcialmente seu objeto, qual seja em relação ao cancelamento da audiência de instrução, pois o ato já ocorreu, sem impedimento por parte deste TJ. A parte agravante, inclusive, peticionou nos autos concordando com a audiência já realizada, com aproveitamento do ato.

2- O caso não é de perda total do objeto. Isto porque a parte agravante mantém seu interesse no reconhecimento da tempestividade de sua contestação, o que foi objeto de pedido no agravo de instrumento, bem como foi escopo de análise na decisão agravada.

3- “
Nos termos da legislação processual, deve haver a publicação de Edital ou em plataforma de editais do CNJ, sob pena de nulidade”

(Relator (a): Elci Simões de Oliveira; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 18/10/2020; Data de registro: 18/10/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010417-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME e outros (2)

AGRAVADO: ANTONIO JESUS PINHEIRO SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EMPREENDIMENTOS CUIABÁ DE IMÓVEIS LTDA
. e outros em face da decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 1036395-72.2017.8.11.0041, da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
, ajuizada por
ANTÔNIO JESUS PINHEIRO SILVA
, em que se indeferiu o pedido de declaração de nulidade da citação dos réus, bem como o cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada.

Inconformados, os agravantes defendem que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois a sua citação ocorreu por edital, contudo, sem observar que a referida publicação deve ser realizada não apenas no sítio eletrônico do Tribunal, mas também, na plataforma de editais do CNJ, motivo pelo qual houve violação do quanto disposto no art. 257, inc. II, do CPC.

Segue sustentando, que a audiência de instrução e julgamento estaria marcada para 31.05.2022, restando evidente o perigo de dano.

Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja cancelada a audiência de instrução e julgamento designada.

A liminar foi indeferida pelo plantonista Des. Carlos Alberto Alves da Rocha (id. 129949692).

Em contrarrazões, pede-se a perda do objeto do recurso (id. 132061659).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EMPREENDIMENTOS CUIABÁ DE IMÓVEIS LTDA
. e outros em face da decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 1036395-72.2017.8.11.0041, da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
, ajuizada por
ANTÔNIO JESUS PINHEIRO SILVA
, em que se indeferiu o pedido de declaração de nulidade da citação dos réus, bem como o cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada.

O recurso perdeu parcialmente seu objeto, qual seja em relação ao cancelamento da audiência de instrução, pois o ato já ocorreu, sem impedimento por parte deste TJ.

A parte agravante, inclusive, peticionou nos autos concordando com a audiência já realizada, com aproveitamento do ato:

“[...] REQUER, em tempo, com fulcro no artigo 329 do Código de Processo Civil, o ADITAMENTO DO PEDIDO RECURSAL
para que seja reformada a decisão agravada no sentido de validar a contestação
,
mantendo-se a audiência para fins de aproveitamento dos atos processuais praticados, validando-se tão somente o ato de defesa da agravante
.” (id. 130080651).

O caso não é de perda total do objeto, entretanto.

Isto porque a parte agravante mantém seu interesse no reconhecimento da tempestividade de sua contestação, o que foi objeto de pedido no agravo de instrumento, bem como foi escopo de análise na decisão agravada.

A decisão agravada:

“[...] Destaco que extemporânea a contestação aportada no id. 81361827. [...]”.

O pedido do agravo:

“[...] REQUER seja provido o recurso
para reformar a decisão que desconsiderou a contestação dos agravantes,
alegando que a mesma seria intempestiva em razão da citação edilícia;.”
(id. 129927680).

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR e conheço em parte do recurso.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EMPREENDIMENTOS CUIABÁ DE IMÓVEIS LTDA
. e outros em face da decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 1036395-72.2017.8.11.0041, da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
, ajuizada por
ANTÔNIO JESUS PINHEIRO SILVA
, em que se indeferiu o pedido de declaração de nulidade da citação dos réus, bem como o cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada.

Inconformados, os agravantes defendem que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois a sua citação ocorreu por edital, contudo, sem observar que a referida publicação deve ser realizada não apenas no sítio eletrônico do Tribunal, mas também, na plataforma de editais do CNJ, motivo pelo qual houve violação do quanto disposto no art. 257, inc. II, do CPC, que estabelece:

“Art. 257. São requisitos da citação por edital:

[...]

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos; [...]”

Depreende-se dos autos que a citação por edital foi publicada no DJE 11021, disponibilizado em 15/07/2021, página 16.

A Resolução No 234 de 13/07/2016, teve como intuito, em seu art. 1o, “
Instituir o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como plataforma de editais do CNJ e instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário
”.

No art. 14, estabeleceu que, “
Até que seja implantado o DJEN, as intimações dos atos processuais serão realizadas via Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do próprio Órgão
”.

A despeito de ocorrida a citação por edital, com publicação no DJE em 2021, à época, o sistema DJEN já estava implementado.

Conforme julgado em caso análogo, “
segundo informações do próprio Conselho Nacional de Justiça, em 7.08.2019, foi lançada, oficialmente, exclusivamente, pela internet, a Plataforma de Comunicações Processuais, para divulgação oficial e eletrônica de atos processuais
.” (
TJMS
. Apelação Cível n. 0812383-37.2018.8.12.0001, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 15/06/2020, p: 17/06/2020)
.

Assim, como não observado o disposto no art. 257, II, do CPC, o caso é de recebimento da contestação ofertada pela agravante.

Casos análogos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO.
EDITAL NÃO PUBLICADO NA PLATAFORMA DO CNJ.
ENDEREÇOS, ADEMAIS, EM QUE NÃO DILIGENCIADA A CITAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
NULIDADE RECONHECIDA
.” (Relator: Carlos Henrique Licheski Klein
; Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau; Processo: 0009723-39.2017.8.16.0030; Órgão Julgador: 18a Câmara Cível; Data Julgamento: 28/06/2021).

“
Apelação Cível. Ação Monitória. Citação. Edital. Publicação em Jornal de Grande Circulação.
Plataforma de Editais do CNJ. Ausência. Nulidade.
1.
Nos termos da legislação processual, deve haver a publicação de Edital ou em plataforma de editais do CNJ, sob pena de nulidade
. 2. Recurso conhecido e provido
.
” (Relator (a): Elci Simões de Oliveira; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 18/10/2020; Data de registro: 18/10/2020).

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, O PROVEJO, reconheço a nulidade da citação por edital em relação à agravante e recebo a contestação por ela ofertada, mantendo os atos praticados em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022